Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMBOIO DO CÃO". IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
No tocante à constrição cautelar do paciente, aos riscos de contaminação pela Covid-19 e à possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0710146-92.2020.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi recentemente indeferida pela 1a Turma Criminal em 21/5/2020, acórdão registrado sob no 1250543, de minha relatoria. Inadmite-se, nestes pontos, a impetração.
Na espécie, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminal extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento.
Com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da resolução no 332 de 1o de junho de 2020, recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. A Portaria Conjunta 72, de 26 de junho de 2020, deste Tribunal, dispôs que, a partir de 03 de agosto de 2020, fica autorizada a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos de competência Criminal e Tribunais do Júri. Não se verifica desídia atribuível ao Juízo ou ao Ministério Público, consideradas as características da crise de saúde instalada no país. Justifica-se o retardo na instrução do feito em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19, assim não se caracterizando constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
Ordem conhecida em parte e, no ponto, denegada.